Tribunal: STF
Processo: MS 38286
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por TERÇA LIVRE TV, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou, entre outras medidas, as seguintes:



    - bloqueio de todas as contas bancárias de ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23) e de CANAL TL PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA (CNPJs 27.548.667/0001-80 e 30.887.370/0001- 53), além das contas de outras pessoas vinculadas ao investigado que venham a ser identificadas pela autoridade policial e comunicadas ao Banco Central;



    - bloqueio de quaisquer remessas de dinheiro ao investigado ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23) para o exterior;



    - bloqueio de qualquer repasse de dinheiro público para ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23) e CANAL TL PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA (CNPJs 27.548.667/0001-80 e 30.887.370/0001-53), além de outras pessoas jurídicas das quais seja sócio o investigado, a serem identificadas e comunicadas pela autoridade policial;



    - a expedição de ofício à empresa Google (representação no Brasil) para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, lista dos recursos provenientes de monetização dos canais administrados por ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23), notadamente do canal https://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivrehttps://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivrehttps://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivrehttps://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivrehttps://www.youtube.com/c/Ter%C3%A7aLivre, devendo constar, na resposta, todas as contas bancárias para as quais são remetidos quaisquer valores;



    - a expedição de ofício às plataformas digitais Youtube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook para que suspendam, imediatamente, o repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços usados para doações (YouTube: Super Chats e Super Stickers; Twitch.TV: Bits; Instagram: Selos), do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores (YouTube: membros; Twitch.TV: inscritos), e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis abaixo indicados, além de outros a serem identificados e comunicados pela autoridade policial: Youtube: Terça Livre TV Twitch.TV: https://www.twitch.tv/tercalivre?lang=ptbrhttps://www.twitch.tv/tercalivre?lang=ptbrhttps://www.twitch.tv/tercalivre?lang=ptbrhttps://www.twitch.tv/tercalivre?lang=ptbrhttps://www.twitch.tv/tercalivre?lang=ptbr Instagram: @allansantosbr; @tercalivre Facebook: Terça Livre TV Twitter: @allandsantos; @tercalivre Deverão as plataformas, ainda, indicar de forma individualizada os ganhos auferidos pelos canais, perfis e páginas referidos acima, com relatórios a serem apresentados em 20 (vinte) dias;



    - a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedam, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ao bloqueio dos canais vinculados ao investigado: Youtube: Terça Livre TV Instagram: @allansantosbr; @tercalivre Facebook: Terça Livre TV Twitter: @allandsantos; @tercalivre.



    Conforme se apreende do ato impugnado, as medidas foram adotadas diante da “necessidade, adequação e pertinência de imposição de medidas cautelares que imponham restrições financeiras ao investigado e às pessoas jurídicas a ele ligadas, pois há fortes indícios de que os valores arrecadados por meio de vídeos e lives na internet são utilizados de maneira ilícita, financiando a estrutura da organização criminosa que se investiga.”



    Consta ainda que “os indícios coletados pela Polícia Federal revelam a necessidade de bloqueio de contas bancárias e de remessas de dinheiro que possam financiar a organização criminosa, eis que o próprio investigado já se manifestou contraditoriamente sobre os repasses que recebe, o que pode indicar, inclusive, eventual intenção de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98”.



    O Impetrante alega que a obtenção de verba pública não configura conduta típica; que o referido documento produzido pela consultoria legislativa no âmbito da CPMI das Fake News insinuou que o Governo Federal teria contratado diretamente com os canais sediados na internet, o que não é verídico, pois a contratação é realizada por meio da empresa Artplan Comunicação S/A, que utiliza o serviço Google Adsense para veicular os anúncios; que os valores recebidos da Google em razão da contratação da ferramenta Google Adense não são recursos públicos; que o impetrante não contrata com os anunciantes, apenas com a Google Adense; que BBTV atua como intermediário entre o impetrante e o YouTube na resolução de conflitos sobre direitos autorais dos criadores de conteúdo e que os pagamentos pelos serviços são declarados à Receita Federal, não se denotando minimamente qualquer possibilidade de lavagem de dinheiro ou sonegação; que não existe qualquer monetização do conteúdo na plataforma dos afiliados à BBTV; que quanto à declaração prestação na CPMI das Fake News quanto a perceber monetarização, o teor da declaração foi outro, completamente diverso do que restou consignado no ato coator.



    Por fim, alegou que não há organização criminosa conforme os requisitos legais; que não há justa causa para a investigação; os inquéritos sob relatoria da autoridade coatora incorrem em típica situação de fishing expedition.



    Nestes termos, requereu a concessão liminar da segurança para suspender os efeitos da decisão do ato coator nos autos do Inquérito Judicial nº 4.874, apenso Pet 9935/DF, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, até o julgamento final do writ.



    É o relatório. Decido.



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que ”conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    No entanto, o ato (ou ameaça) impugnado na presente ação mandamental não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Eventual ato praticado diretamente lesivo aos substituídos da autora, pode ser impugnado pela via recursal.



    Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO JUDICIAL RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal verbete nº 267 da Súmula do Supremo” (RMS 33658, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição ou contra decisão judicial com trânsito em julgado. IV Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para negar-lhe provimento.” (RMS 36363 ED. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2019).



    Registre-se, ademais, que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2011).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2007, DJe-032 DIVULG 06.06.2007)”.



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço o mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente